Tribunal: STJ
Processo: 1138163-31.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872021 - SP (2025
/0070309-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SUELY ALVES DE OLIVEIRA XAVIER
ADVOGADO
: FERNANDO VENDITE MARTINS - SP200194
EMBARGADO
: BANCO A J RENNER SA
OUTRO NOME
: BANCO DIGIMAIS S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante não impugnou adequadamente por
ocasião do agravo em recurso especial os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade voltados à ausência de afronta a dispositivo legal e à
incidência das Súmulas n. 7/STJ e 518/STJ. A ausência de impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza
o conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4a57325b-8010-44af-9bb2-74912544018f

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4a57325b-8010-44af-9bb2-74912544018f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872021 - SP (2025
/0070309-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SUELY ALVES DE OLIVEIRA XAVIER
ADVOGADO
: FERNANDO VENDITE MARTINS - SP200194
EMBARGADO
: BANCO A J RENNER SA
OUTRO NOME
: BANCO DIGIMAIS S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante não impugnou adequadamente por
ocasião do agravo em recurso especial os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade voltados à ausência de afronta a dispositivo legal e à
incidência das Súmulas n. 7/STJ e 518/STJ. A ausência de impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza
o conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo SUELY ALVES DE
OLIVEIRA XAVIER contra acórdão da Terceira Turma assim ementado (fl. 297):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOSFUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos
autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51021305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:47
Código de Controle do Documento: fa1e9f68-f023-4438-a3b9-6baa49a69935

2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que impugnou a Súmula n. 7 do STJ e que
"tanto em seu Recurso Especial quanto no Agravo em Recurso Especial, dedicou-se a
demonstrar as violações à lei federal, argumentando que a questão da responsabilidade
objetiva das instituições financeiras em casos de fraude, como o golpe telefônico que
resultou na transferência bancária, é matéria de direito que foi devidamente debatida" (fl.
357).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios para (fl. 360):

a) Seja sanada a obscuridade/contradição da decisão
embargada, reconhecendo que a matéria debatida no
Recurso Especial e no Agravo em Recurso Especial
demonstra a efetiva afronta à lei federal;
b) Seja esclarecido que a análise da questão controvertida
não demanda o reexame de provas, afastando a incidência
da Súmula 7/STJ;
c) Seja reconsiderada a decisão que negou provimento ao
Agravo Interno, para que seja dado provimento ao Recurso
Especial, reformando o acórdão do Tribunal de Justiça de
São Paulo.

A parte embargada apresentou impugnação (fls. 365-367).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que a parte agravante não impugnou adequadamente por ocasião do agravo
em recurso especial os fundamentos da decisão de inadmissibilidade voltados à ausência
de afronta a dispositivo legal e à incidência das Súmulas n. 7/STJ e 518/STJ. A ausência
de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51021305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:47
Código de Controle do Documento: fa1e9f68-f023-4438-a3b9-6baa49a69935

Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
2/9/2022

No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:47
Código de Controle do Documento: fa1e9f68-f023-4438-a3b9-6baa49a69935

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.872.021 / SP
Número Registro: 2025/0070309-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11381633120238260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUELY ALVES DE OLIVEIRA XAVIER
ADVOGADO : FERNANDO VENDITE MARTINS - SP200194
AGRAVADO
: BANCO A J RENNER SA
OUTRO
NOME
: BANCO DIGIMAIS S/A
ADVOGADO : THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUELY ALVES DE OLIVEIRA XAVIER
ADVOGADO
: FERNANDO VENDITE MARTINS - SP200194
EMBARGADO : BANCO A J RENNER SA
OUTRO NOME : BANCO DIGIMAIS S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
Documento eletrônico VDA51385653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:54
Código de Controle do Documento: 20eaa64c-075c-487b-afef-4dd22327077e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:54
Código de Controle do Documento: 20eaa64c-075c-487b-afef-4dd22327077e